Tribunal: TJSP
Processo: 1006360-41.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Honorários de profissionais liberais. Advogado. Arbitramento. Reconvenção.
Reconvenção. Alegação de responsabilidade do advogado, em razão de falha profissional. Obrigação de meio. Dever indenizatório em razão da demora na propositura de ação relacionada a aposentadoria especial por tempo de serviço não vislumbrado. Ausência de prejuízo. Requisitos para a obtenção da aposentadoria especial não

Ementa:
Honorários de profissionais liberais. Advogado. Arbitramento. Reconvenção.
Reconvenção. Alegação de responsabilidade do advogado, em razão de falha profissional. Obrigação de meio. Dever indenizatório em razão da demora na propositura de ação relacionada a aposentadoria especial por tempo de serviço não vislumbrado. Ausência de prejuízo. Requisitos para a obtenção da aposentadoria especial não preenchidos (falta de tempo de contribuição). Correto desfecho de improcedência.
Recurso não provido